Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718220-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito de dispensada a formação do instrumento à luz do disciplinado no art. 1.019, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), por tramitar o processo de origem na forma eletrônica, compulsando aqueles autos não se identifica o deferimento da gratuidade de justiça em prol da parte agravante na origem. Com relação a esta pretensão reformatória, à primeira vista, observa-se que o agravante não postulara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta seara recursal. Diante disso, a fim de aferir se o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, à exegese do disposto no art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, DETERMINO QUE O AGRAVANTE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE A CONCESSÃO PRETÉRITA DA JUSTIÇA GRATUITA QUE O ASSEGURA RECORRER DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DEVIDO PREPARO RECURSAL, sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no não conhecimento deste agravo de instrumento, ante a ausência do preparo correspondente. Alternativamente, no mesmo prazo retro assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal, na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, advertindo-se, na oportunidade, que a inércia no atendimento do ora ordenado implicará na ocorrência de deserção e, na conseguinte, inadmissibilidade deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator